Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COMPRA E VENDA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. APLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A farta documentação acostada aos autos demonstra à saciedade a relação jurídica que jungiu as partes, bem como a validade do negócio jurídico por elas entabulado, até mesmo porque a validade da avença por eles firmada não dependia de forma especial, conforme estabelece o artigo 104 do Código Civil, verbis: “a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.”
2. Do confronto das alegações das partes e da prova produzida nos autos, impõe-se a utilização da Teoria da Verossimilhança Preponderante, pois, embora os autores neguem a celebração do contrato diretamente com a parte ré, indubitável que participaram diretamente da compra e venda, e desta se beneficiaram, na posição de compradores, ainda que o contrato propriamente dito tenha sido celebrado em nome de um parente próximo.
3. Constatado que os autores ajuizaram a demanda omitindo deliberadamente o verdadeiro negócio jurídico celebrado, como forma de obter vantagem indevida, resta patente e caracterizada a litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e desprovida.